Tribunal: TJPA
Processo: 0811484-55.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811484-55.2018.8.14.0301

APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

APELADO: ANDRE CARVALHO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0811484-55.2018.8.14.0301

APELANTE:
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA Nº 13.179

APELADO:
ANDRE CARVALHO DE ARAÚJO

ADVOGADO: WANDREW CARVALHO DANTAS
– OAB/PA Nº 30.579

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE
LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS
. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL COMPRADO NA PLANTA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PARA DECRETAR A RESCISÃO DO CONTRATO, CONDENAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
CONDENAÇÃO DAS PARTES EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, DE MODO QUE AS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FORAM REPARTIDOS ENTRE A APELANTE E O APELADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Considerando que não restou comprovado que a construtora adotou o procedimento adequado, o autor não pode continuar com o contrato, desta forma, a resolução do contrato celebrado pelas partes é medida que se impõe, sendo devida ao apelado a devolução integral do valor pago.

II - Quanto à atualização relativa aos juros de mora, fixada na sentença a partir da citação, assiste razão à apelante, posto que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que: “Na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, nos termos da jurisprudência do STJ, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor. Já a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso.” (AgInt no REsp n. 2.055.437/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

III - O constrangimento suportado pelo autor é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

IV - O
autor sucumbiu em apenas 01 (um) – restituição da comissão de corretagem - de seus pedidos principais, sendo bem-sucedido quanto aos demais (rescisão, devolução de valores e danos morais). Assim, a sentença não deve ser reparada nesse ponto, visto que ocorreu sucumbência mínima do autor, devendo a apelante arcar com custas e honorários advocatícios.

V
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0811484-55.2018.8.14.0301

APELANTE:
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA Nº 13.179

APELADO:
ANDRE CARVALHO DE ARAÚJO

ADVOGADO: WANDREW CARVALHO DANTAS
– OAB/PA Nº 30.579

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido de
liminar inaudita altera pars
, proposta por
ANDRE CARVALHO DE ARAÚJO
.

Alega o autor que celebrou com a requerida contrato de compra e venda da unidade nº 1703 – B do empreendimento denominado Torre Vita Home, localizado na Travessa Humaitá, na cidade de Belém-Pa.

Aduz que o valor de compra do mencionado imóvel fora de R$ 334.780,11 (Trezentos e Trinta e Quatro Mil, Setecentos e Oitenta Reais e Onze Centavos), que seriam pagos parte diretamente à construtora, e parte mediante financiamento bancário.

Argumenta que o prazo de entrega da unidade imobiliária previsto contratualmente seria até o mês de dezembro/2013, já acrescido do prazo de prorrogação de 180 (Cento e Oitenta) dias. Entretanto, o imóvel só teria sido concluído em 22.12.2015 (dois anos de atraso na entrega), consoante “Termo de Habite-se”. De fato, a entrega somente ocorreu em março de 2016.

Dessa forma, requereu, em sede de tutela de urgência, que a requerida se abstivesse imediatamente de negociar ou suspendesse a negociação da unidade 1703 – B adquirida pelo requerente, até que se discutisse o mérito neste feito do valor final devido da unidade. Requereu, ainda, em sede de tutela, que a requerida depositasse em juízo o valor total corrigido pago pelo requerente na fase de construção, no importe de R$ 108.415,00 (Cento e Oito Mil, Quatrocentos e Quinze Reais).

No mérito, requereu a ratificação do pedido de reembolso de 100% do valor que pagou devidamente corrigido e de uma única vez na forma da súmula 543 do STJ, levando em conta o atraso da obra; a rescisão contratual acrescida de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) e, ainda, o reembolso da taxa de comissão de corretagem no valor de R$ 10.892,12 (Dez Mil, Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Doze Centavos) em dobro, por entender ser cobrança indevida.

Em sede de tutela de urgência, o juízo
a quo
deferiu parcialmente o pedido, apenas para determinar que a parte requerida fosse impedida de rescindir o contrato referente ao imóvel objeto da ação e suspendesse as tratativas de alienação do mesmo, até que se resolva definitivamente a ação, sendo deferida ainda a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

Realizada audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes (ID 10928303).

Contestação apresentada conforme ID 10928305.

Houve o saneamento processual, tendo o magistrado determinado o julgamento antecipado da lide ante a não especificação de provas (ID 10928326).

Sentença proferida (ID 10928334), onde o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

1)
declarar rescindido o contrato firmado entre as partes determinando que a requerida restitua de imediato e integralmente os valores pagos pelo requerente na importância de R$ 96.354,68 conforme demonstrativo de pagamento de ID 5602989 - Pág. 3, valor este que deverá ser devidamente atualizado monetariamente pelo INPC, desde a data da efetiva rescisão contratual (Súmula 43, do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação, por se tratar de relação contratual (mora ‘‘ex personae’’);

2) condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor equivalente R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, ou seja, da publicação da decisão (Súmula 362, do STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’, art. 405, CC);

3) improcedentes os demais pedidos.

4)Tendo em vista a sucumbência recíproca, foram proporcionalmente distribuídas entre as partes as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, condenou o autor ao pagamento de custas processuais na proporção de 20%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, restando tais condenações suspensas em razão da gratuidade deferida. Da mesma forma, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais na proporção de 80%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Apelação interposta pela empresa ré (ID 10928335), onde sustentou que a sentença deverá ser reformada aos seguintes argumentos: 1) o reconhecimento da validade da cláusula de retenção de 50% disposta no contrato ou fixar em 25%; 2) a ocorrência dos juros moratórios após o trânsito em julgado; 3) inexistência de dano moral; 4)
distribuição proporcional

das custas e fixação de honorários advocatícios entre as partes em razão da sucumbência recíproca
.

Contrarrazões ao recurso de Apelação não foi apresentada (ID 10928343).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0811484-55.2018.8.14.0301

APELANTE:
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA Nº 13.179

APELADO:
ANDRE CARVALHO DE ARAÚJO

ADVOGADO: WANDREW CARVALHO DANTAS
– OAB/PA Nº 30.579

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Sustenta a Apelante: 1) o reconhecimento da validade da cláusula de retenção de 50% disposta no contrato ou fixar em 25%; 2) a ocorrência dos juros moratórios após o trânsito em julgado; 3) inexistência de dano moral; 4)
distribuição proporcional

das custas e fixação de honorários advocatícios entre as partes em razão da sucumbência recíproca
.

1) cláusula de retenção de 50% disposta no contrato

A questão cinge-se em torno da comprovação do inadimplemento da construtora, pois sustenta o autor que o imóvel deveria ser entregue em dezembro de 2013, já com o prazo de 180 dias, porém a entrega de fato só ocorreu em março de 2016.

Da leitura da peça recursal, extrai-se que argumenta a apelante não haver inadimplemento da sua parte, logo, sustenta ser aplicada a cláusula referente à desistência dos compradores (retenção).

Inicialmente, destaco que se trata de relação consumerista, onde o autor é parte hipossuficiente da relação de consumo e necessita de amparo com inversão do ônus probatório, aplicando-se a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Posto isso, verifico que as provas apontam para erro da construtora e a apelante não se desincumbiu de provar a regularidade dos procedimentos adotados. Assim, deve-se considerar que a construtora foi quem inadimpliu o contrato, sendo cabível a restituição das parcelas pagas integralmente.

Considerando que não restou comprovado que a construtora adotou o procedimento adequado, o autor não pode continuar com o contrato, desta forma,
a resolução do contrato celebrado pelas partes é medida que se impõe, sendo devida ao apelado a devolução integral do valor pago
.

2) a ocorrência dos juros moratórios após o trânsito em julgado

A controvérsia recursal consiste em avaliar a correção da sentença de piso que
rescindiu o contrato firmado entre as partes, determinando que a requerida promova a restituição de imediato e integralmente dos valores pagos pelo requerente na importância de R$ 96.354,68, valor este que deverá ser devidamente atualizado monetariamente pelo INPC, desde a data da efetiva rescisão contratual (Súmula 43, do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação.

Quanto à atualização relativa aos juros de mora, fixada na sentença a partir da citação, assiste razão à apelante, posto que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que: “Na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, nos termos da jurisprudência do STJ, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor. Já a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso.” (AgInt no REsp n. 2.055.437/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

3) inexistência de dano moral

Embora a Apelante afirme que não há existência de danos morais no caso em questão, observo que o
imóvel deveria ter sido entregue em dezembro de 2013, já considerando a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Todavia, a entrega ocorreu somente em março de 2016.

Assim, verifico que o consumidor sofreu com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável, o que não pode ser considerado mero dissabor, vez que aquisição de um bem para moradia gera justa expectativa. Assim, seu descumprimento gera lesão extrapatrimonial indenizável, pois causou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais à consumidora, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade.

O constrangimento suportado pelo autor é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

Pois bem, os Tribunais assim têm se posicionado:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Apelada condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais no importe de R$ 10.000,00
. Alegação de que o atraso decorreu de caso fortuito, bem como pelo advento da pandemia da Covid-19. Inadmissibilidade. Inteligência da Súmula nº 161 deste Tribunal de Justiça, que dispõe que "não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos"
. Ademais, o advento da pandemia se deu depois que o prazo de tolerância já havia se escoado. Lucros cessantes. Admissibilidade, nos termos da Súmula nº 162 desta E. Corte, que dispõe que "descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio". Indenização devida. Manutenção do valor arbitrado em 0,5 % (meio por cento) sobre o preço do contrato atualizado, por mês de atraso. Dano Moral. Ocorrência. Período expressivo de atraso. Fixação mantida em R$ 10.000,00, que atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10086455620218260003 SP 1008645-56.2021.8.26.0003, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 26/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022). (Grifei).

Assim, no caso dos autos, resta demonstrada a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel por período que ultrapassa a própria cláusula de tolerância prevista em contrato.

Desse modo, mantenho a condenação da Apelante ao pagamento de danos morais fixados em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, ou seja, da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e não da citação como constou na sentença.

4)
distribuição proporcional

das custas e fixação de honorários advocatícios entre as partes

Defende a Apelante, a distribuição proporcional

das custas e fixação de honorários advocatícios entre as partes em razão da sucumbência recíproca
.

Entretanto, verifico que o autor sucumbiu em apenas 01 (um) – restituição da comissão de corretagem - de seus pedidos principais, sendo bem-sucedido quanto aos demais (rescisão, devolução de valores e danos morais). Assim, entendo que a sentença não deve ser reparada nesse ponto, visto que ocorreu sucumbência mínima do autor, devendo a apelante arcar com custas e honorários advocatícios.

Nesse sentido, o CPC determina:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Dessa forma, mantenho a decisão da magistrada quanto à
sucumbência recíproca, devendo permanecer proporcionalmente distribuídas entre as partes as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Portanto, mantem-se irretocável a condenação do autor ao pagamento de custas processuais na proporção de 20%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, restando tais condenações suspensas em razão da gratuidade deferida. Assim como, permanece a condenação da requerida ao pagamento de custas processuais na proporção de 80%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO do Recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença tão somente para determinar que os juros de mora incidam a contar do trânsito em julgado da presente decisão, mantendo-se nos demais termos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024